Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-67.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700270-67.2017.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, HAMILTON DE SOUZA MOTA DECISÃO Vistos. Homologo o acordo de ID 70542955, nos termos da minuta apresentada. Certifique-se o transito em julgado e, após, remeta-se o processo à origem. Intimem-se as partes. Brasília, 7 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal